Tribunal: TJSP
Processo: 0012896-31.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Execução penal – Pleito de concessão de prisão domiciliar à sentenciada genitora de crianças de tenra idade – Impossibilidade – Reeducanda definitivamente condenada pela prática de crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa – Aplicação do artigo 318 do Código de Processo Penal e do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal –

Ementa:
Execução penal – Pleito de concessão de prisão domiciliar à sentenciada genitora de crianças de tenra idade – Impossibilidade – Reeducanda definitivamente condenada pela prática de crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa – Aplicação do artigo 318 do Código de Processo Penal e do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal – Inadmissibilidade, tendo em vista que não se trata de prisão preventiva – Recurso não provido.